Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722394-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de ação renovatória de locação ajuizada por SBA TORRES BRASIL LTDA em desfavor de COMUNHÃO ESPÍRITA DE BRASÍLIA, na qual foi proferida sentença de indeferimento da inicial, sob fundamento de ausência do interesse processual (ID 63974543). As partes pugnam uma vez mais pela prorrogação da suspensão do processo para prosseguir na tentativa de acordo. Vieram os autos conclusos. Infere-se dos autos que já foram deferidos três pedidos de suspensão do processo para que as partes tentem um acordo, (ID 68476947, 70032623 e 71536130). Conforme ressaltado no ID 71536130, embora se deva prestigiar a boa vontade das partes em tentar um acordo, isso não pode servir para eternizar o processo, uma vez que estaria a violar o princípio da razoável duração do processo. A propósito, nota-se que as partes não trouxeram aos autos informações de quais medidas foram adotadas para tentar o acordo, nem tampouco apontado qual seria o(s) ponto(s) que estaria a impedir a sua concretização. Desse modo, antes de analisar o pedido de prorrogação da suspensão processual, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, de forma clara e objetiva, apontando quais medidas já foram adotadas para tentar o acordo, e qual seria o(s) ponto(s) que estaria a impedir a sua realização. Para viabilizar o acordo, esta Relatoria, desde logo, informa as partes que é possível a designação de audiência de conciliação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator